Tribunal: TJDFT
Processo: 0748148-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. Ausência de vício no ato administrativo de exclusão do QUADRO DE ACESSO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 12.086/2009. DESCABIDA A PROMOÇÃO retroativa. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido inicial. Recurso interposto pelo autor sob o argumento de que, apesar do Trânsito em Julgado da Sentença Condenatória em 19/05/2021, o efetivo cumprimento da pena somente se iniciou após a Audiência Admonitória, realizada dia 30/09/2021. Defende que em 21/08/2021 estava apto a ser promovido ao posto de Primeiro Sargento.
2. A controvérsia incide sobre o direito do autor, Policial Militar, à promoção retroativa ao posto de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal.
3. No caso em exame, o autor não logrou comprovar erro administrativo ou qualquer outra situação apta ao seu ressarcimento por preterição (Parágrafo Único do Art. 15 da Lei 12.086/2009).
4. Conforme os documentos apresentados aos presentes autos, o demandante, incurso no Art. 209 do Código Penal Militar, foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção no Processo 0731246-21.2021.8.07.0016, que tramitou perante a Auditoria Militar.
5. A Lei 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, impõe o preenchimento de requisitos para a promoção, dentre eles a inclusão no Quadro de Acesso, in verbis: Art. 41. Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento, é indispensável que o policial militar esteja incluído no Quadro de Acesso.
6. Acerca do Quadro de Acesso, o Art. 27 da Lei 12.086/2009 prevê: Art. 27. O policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando: I - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, mediante decisão fundamentada da respectiva comissão de promoção, por ser, presumivelmente, incapaz de satisfazer ao critério estabelecido para o conceito moral da Corporação; II - não possuir o interstício exigido para seu grau hierárquico; III - não tiver concluído com aproveitamento o curso ou estágio previsto; IV - estiver submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento; V - for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional; VI - for condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, durante o prazo dessa suspensão; VII - for considerado desaparecido, extraviado ou desertor; VIII - estiver em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por mais de um ano contínuo; ou IX - estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular.
7. Embora a sentença transitada em julgado preveja a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, segundo os termos do inc. V do Art. 27 da Lei 2.086/2009, para fins de inclusão no Quadro de Acesso aplica-se a pena privativa de liberdade estipulada na condenação.
8. A audiência admonitória, referente ao benefício de Suspensão Condicional da Pena (Art. 60 LEP), não impede os efeitos da sentença penal condenatória, os quais se iniciaram a partir do trânsito em julgado para os fins da vedação prevista no art. 27 da Lei 12.086/09.
9. Nesse sentido: [...] Os efeitos da sentença penal condenatória são desde o trânsito em julgado da sentença, ainda que não iniciado o cumprimento da pena ou da suspensão condicional. [...]. (Acórdão n.530890, 20100110233994APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/08/2011, Publicado no DJE: 01/09/2011. Pág.: 152).
10. Verifica-se o trânsito em julgado em 19/05/2019 (35605507 - Pág. 4), o que acarretou a impossibilidade de o autor permanecer no “Quadro de Acesso para as promoções de 21 de agosto de 2021” (BCG 85, de 06/05/2021).
11. Com efeito, ante a ausência de ilegalidade no ato administrativo que excluiu o autor do Quadro de Acesso, descabida a promoção retroativa do autor ao posto de Primeiro Sargento.
12. Transcreve-se o posicionamento do TJDFT em situação semelhante: [...] A mera promoção de militares mais modernos não revela o direito subjetivo dos demais militares de serem igualmente promovidos, se não houver a comprovação de que, na época da pretendida ascensão, o pleiteante possuía todos os requisitos indispensáveis para tal desiderato. [...]. (Acórdão n.1015531, 20150111196007APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 219/227).
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.